Tribunal: TJSP
Processo: 2155661-40.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155661-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é impetrante
LEONARDO VILLAS BOAS MACENA e Paciente PAULO MARCIO DA SILVA
CARVALHO, é impetrado JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE
LORENA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155661-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12856
2
Voto no 12.856
Habeas corpus no 2155661-40.2020.8.26.0000
Impetrante: Leonardo Villas Bôas Macena
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Lorena
Paciente: Paulo Marcio da Silva Carvalho
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação
penal. Inépcia da denúncia. Inocorrência. Inicial
acusatória que descreve os fatos de forma clara e
objetiva. Ausência de justa causa. Não ocorrência.
Ausência de prova pré-constituída e inequívoca.
Violação de domicílio. Inocorrência. Respeito às
diretrizes
fixadas
no
RE
603.616
do
C.
STF.
Inocorrência. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
PAULO MARCIO DA SILVA CARVALHO, no qual se aponta como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
de Lorena - processo no 1500820-61.2019.8.26.0621.
O d. impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra preso
cautelarmente desde 08 de agosto de 2019, sendo-lhe atribuída a prática do
delito de tráfico de drogas e sofre constrangimento ilegal porque: a) o
decreto da prisão preventiva não está fundamentado nas circunstâncias
concretas do fato; b) não há demonstração de fumus comissi delicti e o do
periculum libertatis; c) mostra-se suficiente a imposição de medidas
cautelares alternativas; d) a denúncia não preenche os requisitos do artigo
41 do Código de Processo Penal; e) a apreensão das drogas foi realizada de
forma ilegal, com violação de domicílio.
Pleiteia a revogação da prisão preventiva, bem como o
trancamento da ação penal por falta de justa causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155661-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12856
3
Tendo em vista que os requisitos da prisão preventiva do
paciente foram analisados nos autos do Habeas Corpus no 2179903-
97.2019.8.26.0000, a impetração não foi conhecida nesta parte e a
liminar foi indeferida (fls. 89/93). Dispensadas as informações, a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
99/104).
É o relatório.
Denega-se a ordem impetrada.
O paciente foi denunciado pela prática do crime de tráfico de
drogas, porque:
“(...) em 08 de agosto de 2019, por volta das 20 horas e 30
minutos, na Rua Frederica Saciloti, no 248, bairro Vila Brito,
nesta cidade e comarca Lorena, LUCAS ERNESTO DOS
SANTOS RAMOS, qualificado a fls. 05, e PAULO MÁRCIO
DA SILVA CARVALHO, qualificado às fls.07, agindo em
concurso e unidade de desígnios entre si, caracterizadores de
concurso de pessoas, tinham em depósito, para fins de tráfico,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, uma porção à granel de cocaína, com peso bruto
de 153 gramas, conforme auto de exibição e apreensão a fls.
14/15 e laudo de constatação de fls. 22/24.
Segundo consta, em patrulhamento de rotina, policiais
militares visualizaram e abordaram os denunciados, tendo em
vista notícia anterior os relacionando ao narcotráfico.
Durante a diligência, os milicianos localizaram, dentro do
veículo de LUCAS, o qual se encontrava estacionado
próximo ao local da abordagem, o montante de R$ 110,00,
escondido embaixo do carpete do automóvel, produto do
comércio ilícito de entorpecentes.
Ato contínuo, os militares encontraram, em poder de
PAULO, uma chave de residência, a qual foi apontada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155661-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12856
4
LUCAS como sendo sua.
Diante da atitude suspeita dos denunciados, os agentes se
dirigiram ao imóvel indicado por LUCAS, situado no
endereço supra, em busca de objetos ilícitos.
Lá, os milicianos passaram a vistoriar a casa, vindo a
encontrar, dentro de um quarto, em cima de uma cômoda, um
saco plástico contendo a droga acima descrita, bem como 308
invólucros plásticos vazios, estes comumente utilizados no
comércio de entorpecentes.
Considerando a quantidade de droga apreendida, a qual
estava junto com invólucros plásticos comumente usados no
embalo de entorpecentes, bem como o montante localizado
embaixo do tapete do automóvel, é força convir que,
efetivamente, toda a droga apreendida destinava-se a entrega
e fornecimento a consumo de terceiros.” (fls. 84/85).
Embora a inicial acusatória seja sucinta, descreve de forma objetiva
e clara o fato imputado ao paciente, narrando que ele e o corréu Lucas
estariam praticando tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito.
Assim, conquanto a denúncia não descreva de forma minuciosa e
detalhada todas as circunstâncias que circundam o fato, traz todos os
elementos necessários a permitir a compreensão da conduta imputada ao
paciente e ao exercício de seu direito de defesa.
Da mesma forma, não procede a alegação de ausência de justa
causa para o ajuizamento da ação penal, isso porque a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça entende que o trancamento de ação penal, pela
via estreita do habeas corpus, somente é possível quando a alegada
ausência de justa causa restar demonstrada de forma inequívoca e sem
necessidade de dilação probatória. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155661-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12856
5
(...) 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da
ação penal, tal medida somente se verifica possível quando
ficar demonstrado - de plano e sem necessidade de dilação
probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a
existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É
certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução
penal nos casos em que a denúncia for inepta, não
atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo
Penal, o que não impede a propositura de nova ação desde
que suprida a irregularidade. (...). (RHC 56.154/PR, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017).
Esse não é o caso dos autos, pois observa-se dos documentos
juntados com a impetração, que os policiais militares afirmaram que
tinham informação no sentido de que o paciente e o corréu Lucas estariam
praticando tráfico de drogas. Assim, ao visualizarem ambos conversando
em frente à residência do paciente, decidiram abordá-los, sendo que em
busca pessoal nada de ilícito foi encontrado. Porém, o paciente estava na
posse da chave de uma residência e, ao ser indagado, respondeu que a
chave era de Lucas, que tinha ido à sua casa buscá-la. Desse modo, os
policiais foram com Lucas ao imóvel, tendo ele autorizado o ingresso no
local, bem como acompanhado a diligência. No interior de um quarto, mais
precisamente em cima de uma cômoda, foi encontrado um saco plástico
contendo uma porção a granel de cocaína, bem como 308 eppendorfs
vazios. Nessa ocasião, ainda, o corréu Lucas admitiu que realizava a venda
de drogas juntamente com o paciente.
Portanto, diversamente do alegado pelo digno impetrante, há
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a
persecução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155661-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12856
6
Assim, ante a ausência de provas inequívocas da alegada
ausência de justa causa, impossível o trancamento da ação penal.
Ademais, cabe ressaltar que em consulta aos autos de primeiro
grau, verifica-se que a instrução processual já foi encerrada, de modo
que a existência ou não de prova acerca da participação do paciente no
delito será melhor analisada pelo MM. Juízo de origem quando, em sede
de cognição exauriente, prolatar a r. sentença.
Nem se diga, ainda, que a prova é ilícita, pois decorrente de
violação de domicílio sem prévia ordem judicial.
Conforme mencionado acima, o corréu Lucas franqueou o
acesso ao interior da casa aos policiais, onde foi encontrada expressiva
quantidade de drogas, o que é suficiente para relativizar a incidência do
direito à inviolabilidade do domicílio.
Nesse sentido, aliás, o C. Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento em sede de Repercussão Geral:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5o,
XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado
judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime
permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.
3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao
período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca
é determinada por ordem judicial. Nos demais casos

flagrante delito, desastre ou para prestar socorro
a
Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4.
Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155661-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12856
7
da
inviolabilidade
domiciliar.
Interpretação
da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o
ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a
medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da
medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia
contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e
deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no
domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo
17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre
direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico.
Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma
justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não
será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais
devem demonstrar que havia elementos mínimos a
caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso
concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de
flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao
recurso.”
(RE
603616,
Relator(a):
Min.
GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
05/11/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO
DJe-093
DIVULG
09-05-2016
PUBLIC
10-05-2016).
Por fim, cabe registrar que, na audiência realizada no dia 18 de
setembro, a autoridade coatora deferiu liberdade provisória ao paciente,
determinando-se a expedição do alvará de soltura (fls. 396/397 da ação
penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155661-40.2020.8.26.0000 -Voto no 12856
8
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator